Tribunal: TJMT
Processo: 1008266-78.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008266-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GILBERTO LUDUGERO SILVA - CPF: 029.631.791-89 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
EXCESSO DE PRAZO PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS. PANDEMIA DE COVID-19. ATRASO JUSTIFICADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. ACAUTELAMENTO AMPARADO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Diante da pandemia de COVID-19 e com vistas a preservar a vida
e a saúde das pessoas,
inclusive
as confinadas em unidades prisionais,
o
Poder Judiciário Estadual editou a Portaria-Conjunta nº. 247/2020, suspendendo a realização de atos que reclamam a presença das pessoas.

2.

Nesses moldes, partindo da premissa de que a tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e sabendo-se que a demora para se designar Audiência de Instrução é fator alheio à vontade da autoridade judiciária, não há como se reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o início da fase probatória.

3.

A
prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque a sua condição de multirreincidente autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3º, do CP.

4.

Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, como a gravidade concreta da conduta, a incursão delitiva pretérita e a periculosidade social do paciente, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes ou inadequadas para
acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade,
a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em síntese, o impetrante alegou que
Gilberto Ludugero da Silva
, custodiado desde
1º.12.2019
por supostamente ter cometido o crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/2003), vem sofrendo constrangimento ilegal, seja em razão do
excesso de prazo para início da fase instrutória
, seja porque a custódia ofenderia o
princípio da homogeneidade
das medidas cautelares.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente respondesse à ação penal em
liberdade
ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39437489).

Anexou documentos (ID 39441962 a 39441995).

Em sede de liminar, o pleito foi
indeferido
(ID 39638957).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40058493).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 42259966),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS

– ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 –
1.

PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO
EXCESSO DE PRAZO
PARA INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–

INVIABILIDADE
– PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - PROCESSO COM REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL, SUSPENSO EM RAZÃO DE PORTARIA CONJUNTA DECORRENTE DA
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
– PACIENTE
MULTIRREINCIDENTE
-

SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
DESCABIMENTO
– PRISÃO PREVENTIVA QUE
NÃO SE CONFUNDE COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
INAPLICABILIDADE
- FUNDAMENTOS E
REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADOS
–
PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020